Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752707-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THAISSA MENDES MONTEIRO IMPETRANTE: ADRIANO VERSIANE PINTO, BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THAISSA MENDES MONTEIRO, presa em flagrante delito em 02/09/2022 com conversão em prisão preventiva em 03/09/2022 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). Os impetrantes sustentam ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão em sede de sentença condenatória. Apontam que no decorrer da sentença, o eminente Juiz não fundamentou (i) acerca da necessidade da prisão, promovendo fundamentação per relationem, com menção a decisão anterior, (ii) o decreto de prisão preventiva é de 3 de setembro de 2022 e a sentença de 20 de julho de 2023 e, justamente devido à passagem do tempo (iii) o novo decreto prisional desconsidera mudanças fáticas consideráveis que ocorreram ao longo da instrução. Descrevem que a fundamentação genérica de que a fixação do regime fechado seria motivo para a segregação cautelar faz letra morta do princípio da presunção de inocência. Acrescentam que a paciente já não reside mais no mesmo local dos fatos e que pretende residir com a sua genitora. Destacam que a (i) paciente tem filho menor de 12 (doze) anos e que deixou isso claro em seu depoimento, (ii) sua participação nos supostos delitos não foi de maior importância, (iii) a paciente era casada com pessoa que confessou que se dedicava ao tráfico de drogas. Portanto, não é possível exigir dela maiores atitudes com relação a tal fato além dos que foram esclarecidos no interrogatório, (iv) não tem qualquer posicionamento relevante no que diz respeito à venda de drogas e (v) a droga apreendida não pertencia a ela. Assim, requer que seja deferida a liminar para que a paciente seja colocada imediatamente em liberdade ou, quando não, seja por logo substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, no intuito de privilegiar a convivência da paciente com seu filho menor de 12 (doze) anos. No mérito, que seja concedida a ordem, a fim de colocar a paciente em liberdade ou substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, que a prisão não preenche os requisitos legais e que a paciente pode responder o processo em liberdade, especialmente porque tem filho menor de 12 anos. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, encontra-se comprovado diante da prolação de sentença condenatória, na qual a paciente foi condenado à pena de 8 anos, 6 meses de reclusão e 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso, já que há sentença condenatória. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da manutenção da prisão, em sede de sentença, estão estabelecidos nos seguintes moldes (ID 54336828): “(...) Em face da presença dos requisitos e fundamentos que autorizaram a decretação da prisão preventiva dos sentenciados MAYKEL ÍTALO DE JESUS ARAÚJO e THAÍSSA MENDES MONTEIRO na decisão proferida por ocasião da audiência de custódia (id. 135747779), especialmente para a garantia da ordem pública, e à vista da fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, determino a manutenção de suas custódias, não lhes permitindo recorrerem em liberdade. Recomende-se os sentenciados MAYKEL ÍTALO e THAÍSSA na prisão em que se encontram.” Mantendo-se os fundamentos da decretação da prisão preventiva, importante destacar o que restou decidido ao se decretar a prisão preventiva (ID 54321239 – p. 3): “... Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, os autores das condutas a eles imputadas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, os fatos já eram objetos de investigação há um tempo restou evidenciado que MAYKEL, sua esposa THAISSA MANDES MONTEIRO, e outras pessoas, estavam associadas para a distribuição de cocaína, inclusive demonstrado por interceptações telefônicas prévias, além de outros métodos de investigações. Constam dos autos que foi encontrada considerável quantidade de dinheiro (R$ 1.558.00), diversas armas e munições de arma de fogo (fuzi1, 2 revólveres, e uma pistola) e grande quantidade de dinheiro em espécie (R$ 456.000,00), além de mais de 100 pacotes de drogas já embaladas para a venda. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Além disso, o autor do fato Maykel já possui anotações anteriores, conforme demonstra a folha de antecedentes juntada aos autos. Thaíssa, em que pese primária, o fato, conforme demonstrado, exige a prisão preventiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sobretudo em se considerando que o crime foi praticado na própria residência dos autos, motivo pelo qual acrescento que não cabe a prisão domiciliar da autuada Thaíssa em que pese tenha um filho menor de 12 anos, nos termos dos artigos 318 e 318-A, ambos do CPP. Quanto ao Maykel, do mesmo modo, também não cabe a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Em que pese tenha filhos menores, não é o único responsável pelas crianças, bem como seu estado de saúde (sofreu AVC no mês de julho) não o impede de cumprir a prisão preventiva no presídio. Não há documentação suficiente neste momento para afirmar que o fato de ter sofrido AVC recentemente o impede de permanecer na prisão e o art. 318, II, do CPP, exige que se demonstre que o apresentado esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave para que não possa permanecer no presídio. Indefiro, portanto, o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar de ambos os autuados. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista as peculiaridades informadas pelos policiais, a existência de investigação prévia há algum tempo e a gravidade concreta das condutas praticadas. As medidas não seriam suficientes para impedir a prática de novos crimes. 3. Dispositivo. Dessa forma, acolho a manifestação do Ministério Público (art. 311, CPP) e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAYKEL ITALO DE JESUS ARAÚJO, filho de SIMONE DE ARAÚJO, nascido em 15/02/1993, e THAÍSSA MENDES MONTEIRO, filho de JOÃO ALBERTO HUGO MONTEIRO e de MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MENDES, nascido aos 22/05/1991, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” N.g. O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. Não há qualquer elemento novo trazido aos autos que pudesse alterar a necessidade de manutenção da prisão, sendo claro que deve ser mantida a prisão se ainda persistirem os fundamentos da sua decretação, o que restou consignado na sentença supra. Nesse sentido, destaca-se o precedente: “(...) Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso” (Acórdão 1687780, 07004205520238079000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o entendimento reiterado da jurisprudência é no sentido de que se a ré permaneceu presa durante a instrução poderá ser negado o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, quando permanecerem os requisitos da decretação. Nessa linha: “(...) Verificada a necessidade da segregação cautelar a condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e que respondeu ao processo preso, afigura-se descabida a revogação da prisão.” (Acórdão 1739563, 07271971420238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.” (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, a prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Quanto ao fato de a paciente ter filho menor, destaco que a questão já foi apreciada em sede do Habeas Corpus 0729281-22.2022.8.07.0000 em que restou denegada a ordem, não havendo qualquer fato superveniente que justifique a alteração do precedente. Aliás, a paciente já está afastada do filho há mais de ano, não havendo urgência que determine a concessão de liminar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em mais de uma oportunidade, restando evidente também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão especialmente diante da quantidade elevada de pena que foi imposta na sentença condenatória. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 17:45:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator